Tribunal: TJDFT
Processo: 0712280-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PARCELAS VINCENDAS. ERRO MATERIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a extinção do cumprimento de sentença, em que foi reconhecida a satisfação da obrigação até fevereiro de 2025, não tendo sido acolhidos os pedidos de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, bem como de pagamento da diferença referente à multa e encargos moratórios das parcelas pagas em atraso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão e erro material quanto à cobrança de encargos moratórios pelo pagamento em atraso da obrigação alimentar; (ii) se a sentença deixou de considerar parcela vencida no curso do processo e seus encargos; e (iii) se há obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rito da prisão civil, previsto no art. 528 do CPC, admite a cobrança das três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento e das que se vencerem no curso do processo, acrescidos dos respectivos encargos moratórios legais.
4. A sentença deixou de considerar parcela vencida, a qual foi paga posteriormente com 30 dias de atraso, o que justifica a incidência dos encargos moratórios respectivos.
5. A sentença desconsiderou os encargos moratórios exigíveis.
6. Com relação ao pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e de multa por litigância de má-fé não se constata a intenção deliberada de prejudicar o processo ou a criação de embaraços à efetivação das decisões, tampouco a intenção dolosa do apelado capaz de atrair a aplicação do art. 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos encargos moratórios.
Tese de julgamento: “ A desconsideração dos encargos moratórios remanescentes, justifica a anulação da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, § 2o; 81, § 2o; 323; 493, parágrafo único; 523, § 1o; 528, § 7o.